Tribunal: TJDFT
Processo: 0715756-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PLANILHA ATUALIZADA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. PERCENTUAL DE JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas, respectivamente, pela autora e pela ré, contra sentença proferida em ação de cobrança decorrente de contratos de locação de imóveis que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu o débito locatício, fixou juros de mora à razão de 1% ao mês a partir de 02/08/2022 e distribuiu a sucumbência dos honorários entre as partes de forma proporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da juntada de relatório de débitos após o saneamento do processo; (ii) estabelecer se os argumentos recursais configuram inovação recursal; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o débito locatício; (iv) verificar a incidência de juros de mora sobre valores já adimplidos pela locatária; (v) definir o percentual aplicável aos juros de mora pactuados em contrato de locação; e (vi) examinar a correção da distribuição e majoração dos honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz determina as provas necessárias ao julgamento do mérito e indefere diligências inúteis ou protelatórias, inexistindo cerceamento de defesa quando a parte tem oportunidade de se manifestar sobre prova produzida no curso do processo.
4. A juntada de relatório de débitos, por determinação judicial, não configura aditamento do pedido após o saneamento, mas mero elemento probatório para delimitação dos pedidos iniciais.
5. A limitação do valor reconhecido na sentença a montante inferior ao valor da causa não acarreta prejuízo à parte ré nem violação ao contraditório.
6. Não há inovação recursal quando as matérias suscitadas no recurso foram apreciadas pela sentença, ainda que não impugnadas especificamente em alegações finais.
7. Em obrigações líquidas com termo certo, a mora é ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil, admitindo-se a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da data da última atualização do débito constante da planilha apresentada, para evitar bis in idem.
8. A aplicação de juros de mora a partir de cada vencimento, embora juridicamente possível, não se impõe quando implicar reformatio in pejus ao recorrente.
9. Valores adimplidos pelo devedor em cumprimento da obrigação contratual não sofrem incidência de juros de mora quando compensados com o débito apurado.
10. A estipulação contratual de juros de mora em percentual superior ao limite legal revela abusividade, autorizando sua redução judicial ao patamar de 1% ao mês, conforme art. 406 do Código Civil e jurisprudência do Tribunal.
11. A diferença significativa entre o valor inicialmente cobrado e o efetivamente devido justifica a manutenção da sucumbência fixada, inexistindo aplicação dos arts. 85, §10, e 90 do CPC.
12. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal observa o disposto no art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A juntada de prova determinada pelo juízo, com oportunidade de manifestação das partes, não configura cerceamento de defesa nem aditamento indevido do pedido.
2. Não há inovação recursal quando a matéria impugnada foi apreciada na sentença recorrida.
3. O termo inicial dos juros de mora pode ser fixado a partir da data da última atualização do débito, quando necessário para evitar bis in idem e reformatio in pejus.
4. Juros de mora pactuados em percentual abusivo em contrato de locação podem ser reduzidos judicialmente ao patamar legal de 1% ao mês.
5. A sucumbência deve ser mantida quando nenhuma das partes deu causa exclusiva à instauração ou ao prolongamento do litígio.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, II, 370, 1.013, §1o, 1.014, 85, §§10 e 11, e 90; CC, arts. 397 e 406; Decreto no 22.626/1933, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AREsp n. 2.742.711/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.
TJDFT, Acórdão no 1695722, 0726748-18.2021.8.07.0003, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 27.04.2023; TJDFT, Acórdão no 1883800, 0721072-61.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 26.06.2024.